Tribunal: TJSP
Processo: 2127006-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TENTATIVA DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DAS EXECUTADAS. CONEXÃO POSTERIORMENTE RECONHECIDA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. PRESERVAÇÃO DO PROCESSO.
1. Decisão que deferiu bloqueio de ativos financeiros. Reconhecimento posterior de conexão, com deslocamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TENTATIVA DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DAS EXECUTADAS. CONEXÃO POSTERIORMENTE RECONHECIDA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. PRESERVAÇÃO DO PROCESSO.
1. Decisão que deferiu bloqueio de ativos financeiros. Reconhecimento posterior de conexão, com deslocamento do processo.
2. Inconformismo das executadas desacolhido.
3. Ainda que reconhecida a conexão com outros processos envolvendo as mesmas partes, e determinada a remessa dos autos originários à 40a Vara Cível Central de São Paulo, as decisões proferidas pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível Central não são nulas, dada a ausência de prejuízo às partes. Hipótese que se submete ao princípio da instrumentalidade, com aproveitamento dos atos processuais conquanto respeitado os direitos à ampla defesa e ao devido contraditório.
4. Tentativa de constrição de ativos financeiros em nome das executadas na busca de satisfação do crédito exequendo. Cabimento. Execução que se opera no interesse do credor. Observância da ordem disposta no art. 835, § 1o, do CPC, prevalecendo a penhora em dinheiro sobre os demais meios.
5. Agravo desprovido. Decisão mantida.